Tribunal: STF
Processo: Rcl 80333
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por José Estevão dos Santos Mesquita e outra, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Reclamação 0002349-80.2020.4.02.0000, que referendou decisão prolatada pela 8ª Turma daquele Tribunal.



    Inicialmente, os reclamantes requerem o benefício da gratuidade de Justiça, bem como o direito à prioridade de tramitação previsto no Estatuto do Idoso (eDOC 1, p. 1).



    Narra-se que os autores firmaram contrato de financiamento habitacional, em 18 de maio de 1978, com prazo de pagamento de 120 prestações mensais, encerrando-se em abril de 1988; que concomitantemente, foi celebrado pacto acessório de Seguro de Cobertura, denominado Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), o qual foi quitado em cota única; e que, apesar do adimplemento das prestações, a Caixa Econômica Federal teria se negado a liberar a hipoteca, dado a existência de saldo residual de responsabilidade do mutuário, bem como a ausência de previsão contratual do seguro cobertura (FCVS). 



    Mediante sentença proferida no Processo 0020257-62.2009.4.02.5101, foi reconhecida a quitação do financiamento. Contudo, essa decisão foi reformada pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido, sob o argumento de inexistência de cláusula expressa de cobertura pelo FCVS no contrato principal. O acórdão referido teria desconsiderado os princípios da irretroatividade das leis e o de direito intertemporal (tempus regit actum), bem como o que decidido pelo próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Processo 0027417-27.1998.4.02.5101, pelo qual teria sido reconhecido aos reclamante o direito à cobertura pelo seguro FCVS. 



    Inconformada, a parte autora ajuizou no Tribunal de origem a Reclamação 0002349-80.2020.4.02.0000, a qual foi julgada improcedente mediante o acórdão ora reclamado.



    Nesta reclamação, sustenta-se que o acórdão reclamado teria contrariado o teor dos arts. 5º e 6º da Lei 4.657/1942; 5º, XXXVI, e 93, X, da Constituição Federal; 5º, 10, 14, 485, 489, 1022 e 494, II, da Lei 13.103/2015; o teor da Súmula Vinculante 10; bem como à decisão proferida no Processo 0027417-27-1998.4.05.5101 daquele Tribunal.



    Aduz-se, em suma, que “as leis,normas e julgados invocados como razão de decidir” pelo Colegiado “não servem coo fontes para tal desiderato, uma vez que não existia, não tinham a redação atual, logo, não deveria fundamentar o voto condutor do acórdão”, de modo que a controvérsia sobre o direito dos autores deveria ter sido apreciada à luz das cláusulas contratuais, principal e acessória, premissas fático-probatórias e a legislação do tempo do fato, bem como do acórdão do Processo 0027417-27.1998.4.02.5101, além do que decidido no REsp. 1133769/RN (eDOC 1, p. 9-11).



    Assevera-se que o acórdão reclamado ofendeu à norma do art. 5º, XXXVI, no que apreciou a mesma matéria já decidida no Processo 0027417-27.1998.4.02.5101, movido pelas mesmas partes, o qual já contava com coisa julgada, afastando a incidência do art. 502 do CPC, como se tivesse proclamado a sua inconstitucionalidade, afrontando o verbete nº 10 da Súmula Vinculante (eDOC 1, p. 12-19).



    Não há pedido de medida liminar.



    No mérito requer-se a cassação do acórdão reclamado por ofensa à coisa julgada e à Súmula Vinculante 10.



    Em 4.6.2025, determinei à parte reclamante que saneasse a inicial, a fim de que fossem sanados os víncio apontados no despacho (eDOC 4).



    A parte, atendendo ao que determinado, trouxe aos autos os documentos constantes dos eDOCs 5-43).



    Dispenso o pedido de informações, de citação da parte beneficiária, bem como a coleta de parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    Defiro a concessão à parte reclamante do beneficio da gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Na espécie, a presente reclamação não se enquadra em qualquer da hipóteses elencadas, uma vez que a fundamentação do pedido está assentada na suposta violação de dispositivos legais e constitucionais, bem como ao teor da Súmula Vinculante 10, tudo em decorrência de ato jurisdicional proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Eis o teor da norma do art. 97 da Constituição Federal:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”



    A Súmula Vinculante 10, por sua vez, possui a seguinte redação.



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A exigência de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 10, é imposta a órgãos fracionários e membros de plenário ou órgão especial como condição para a declaração de inconstitucionalidade, direta ou indireta, de lei ou ato normativo do poder público que afaste a incidência, no todo ou em parte, da norma impugnada sem a observância do quorum maioria absoluta de seus membros. Ou seja, depreende-se da norma constitucional que os órgãos especiais dos tribunais possuem a competência para, por maioria absoluta de seus membros, proceder ao juízo de inconstitucionalidade das normas a eles submetidas. 



    Sendo assim, a hipótese objeto desta reclamação não possui identidade material àquela tratada na Súmula Vinculante 10, pois, no caso dos autos, constata-se que o acórdão reclamado decorre de julgamento unânime do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, realizado em Sessão Virtual. Nesse sentido:



    Por outro lado, observo que a parte reclamante não trouxe qualquer argumento ou documentação no sentido de demonstrar que o quorum constitucional exigido não foi alcançado pela decisão unânime proferida na origem.



    Logo, a declaração de inconstitucionalidade apontada, se existente, não configuraria ofensa à referida súmula vinculante, uma vez que devidamente observado o comando do art. 97 da Constituição Federal. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado constitui requisito de admissibilidade indispensável à viabilização do processamento da reclamação constitucional. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 03-11-2016 PUBLIC 04-11-2016; grifei)



    Por fim, no que diz respeito à suposta ofensa à coisa julgada, melhor sorte não colhe a parte reclamante. É que a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.437-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. ARTIGO 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 42.413 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)



    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, §1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente